Tribunal: TJSP
Processo: 1040408-10.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES - IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO LOCADOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040408-10.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante TITAGU PIZZARIA EIRELI, é apelado PLAZA AVENIDA
SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040408-10.2018.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1040408-10.2018.8.26.0576
APELANTE(S): TITAGU PIZZARIA EIRELI
APELADO(S): PLAZA AVENIDA SHOPPING
ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40984
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
DE
CHAVES
-
IMPROCEDENTE AUSÊNCIA DE PROVA
DA RECUSA DO LOCADOR HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CORRETAMENTE
FIXADOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Ação de consignação de chaves
decorrente de contrato de locação comercial não acolhida pela r.
sentença de fls. 254, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformada com a solução
adotada, recorre a autora Titagu Pizzaria Eireli (fls. 257/262).

Alega, em síntese, que restou
demonstrado nos autos a recusa da Apelada em receber as chaves
do imóvel, merecendo ser acolhida a pretensão da autora, adotando-
se a data do deferimento da consignação como a data da entrega das
chaves. Aduz que o valor dos honorários sucumbenciais se mostra
excessivo, pugnando pela sua redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040408-10.2018.8.26.0576 -Voto no
3
O
apelo
foi
regularmente
processado, com contrariedade a fls. 268/273.

É o relatório.
A improcedência da ação era
mesmo de rigor.
É permitido ao locatário rescindir
o contrato de locação, ainda que unilateralmente, quando não
houver mais interesse na sua continuidade, podendo, para tanto,
ingressar com a respectiva ação de consignação das chaves quando
o locador, injustamente, recusar o seu recebimento.
No entanto, dos autos, não se
conclui que houve recusa do shopping no recebimento das chaves,
como bem lançado pelo juiz sentenciante.
O único momento em que a
Apelante mostrou interesse em devolver as chaves do imóvel
locado foi através de email enviado a Sra. Cleide, do Plaza Avenida
Shopping, quando em negociação do débito existente, afirmou que
“Aguardo liberação para devolução das chaves e composição
acerca dos débitos deixados pela ex franqueada com urgência”
(fls. 83/86), do qual não se tem ciência de resposta da contraparte.
Desse modo, além de não haver
recusa expressa da locadora, não houve condicionante alguma para
o recebimento das chaves, tanto é que, assim que citada, a ré
compareceu nos autos e retirou as chaves do imóvel.
Sendo assim, como a Apelante não
trouxe à colação em suas razões recursais nenhum outro elemento
com o fito de alterar o julgado, a solução adotada pelo juízo deve
permanecer, inclusive no tocante à data da efetiva entrega das
chaves.
Por fim, não há excesso a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040408-10.2018.8.26.0576 -Voto no
4
corrigido
no
arbitramento
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais.
O valor fixado pelo Juízo em R$
1.000,00 (mil reais), por equidade, nos termos do artigo 85, §8o do
CPC, deve prevalecer porquanto se mostra compatível com a
atividade postulatória desenvolvida, mediante a análise das
circunstâncias, e, dentro dos limites estabelecidos no Código de
Processo Civil.
Portanto,
nego
provimento
à
apelação, majorando os honorários sucumbenciais fixados em
sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem
reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
LUIZ EURICO
RELATOR